Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708074-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TOP CARNE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada TOP CARNE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu à exequente prazo de 10 (dez) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prefacialmente, a agravante pugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, antes da análise do pedido, verifico, em juízo preliminar, que a agravante não juntou qualquer prova da sua alegada hipossuficiência, como determina o enunciado de súmula no 481 do STJ ("Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). Ante o exposto, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator